Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 801 e 954, I, ambos do CPC/2015.
2. Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015.
3. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]” (Acórdão 1345439, 07336961620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso provido para reformar a sentença, isentando o apelante do pagamento das custas finais.